Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE EX-CÔNJUGE. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO.
1.Dispõe o artigo 1.695 do Código Civil que os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. No caso em exame, inexistindo disposição quanto ao prazo para pagamento de pensão alimentícia à ex-cônjuge, que se encontra inserida no mercado de trabalho, percebendo remuneração superior aos alimentos até então recebidos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que exonerou o alimentante, ora agravado, dos alimentos devidos à ex-cônjuge.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.